Tribunal: TJDFT
Processo: 0712479-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0712479-17.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDERSON DE SOUZA MELO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre a petição de ID 21811372. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator